Tribunal: TCU
Processo: 030.745/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de suspensão do Processo licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.o 02/2019; bem como a habilitação da Representante no certame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ympactus Construtora e Transportes - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Concorrência Pública 2/2019 conduzida pelos gestores do Município de Ipirá - BA, com os subjacentes recursos federais, para a construção de escola padrão, com doze salas, sob o valor estimado de R$ 3.921.884,24; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de cautelar suspensiva; 9.3. determinar, nos termos do 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, que o Município de Ipirá - BA adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a devida anulação da Concorrência Pública 2/2019, com todos os eventuais atos administrativos subsequentes, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.3.2. atente - nos futuros certames similares à referida Concorrência Pública 2/2019 - para a necessidade de, no edital, não incluir as eventuais cláusulas maculadas pelas seguintes falhas: 9.3.2.1. indevida exigência para o reconhecimento de firma nos documentos de habilitação como a ocorrida na alínea "f" do item 18.4, entre outros, do edital, contrariando a jurisprudência do TCU; 9.3.2.2. indevida exigência para o registro em cartório de notas do contrato de prestação de serviços profissionais firmado entre a licitante e o engenheiro-técnico como a ocorrida na alínea "f" do item 18.4 do edital, contrariando o art. 30, caput , da Lei no 8.666, de 1993; 9.3.2.3. inadequada limitação temporal mínima de 60 (sessenta) dias desde a celebração anterior até a data da licitação para a aceitação dos contratos de prestação de serviços com vistas à habilitação técnica das licitantes, em afronta ao art. 30, § 1o, I, da Lei no 8.666, de 1993, e à jurisprudência do TCU; 9.3.2.4. inadequada aceitação, para fins de habilitação técnica, de atestados referentes à prestação de serviços com a fiscalização e o gerenciamento de obras em desalinho com o objeto do certame destinado à execução das obras de engenharia, afrontando o art. 30, II, da Lei no 8.666, de 1993. 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante e à Ino9vare Engenharia - Eireli, para ciência, e ao Município de Ipirá - BA, para ciência e efetivo cumprimento a todo o item 9.3 deste Acórdão; e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3.1 deste Acórdão, ficando dispensada do monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.3.2 deste Acórdão.